Tribunal: TJDFT
Processo: 0744908-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0744908-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: ADAILTON COSTA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra decisão que deferiu o pedido de conversão da ação de busca e apreensão de no 0701074-06.2024.8.07.0012 em execução e intimou o credor a apresentar documento que evidencie o valor de mercado do veículo e planilha atualizada do débito contratual, a fim de se verificar o valor mais favorável ao consumidor a ser executado. Nas razões recursais, a parte agravante defende, em suma, que, nas ações de busca e apreensão com garantia de alienação fiduciária, o valor da causa deve ser equivalente ao saldo devedor em aberto, compreendendo as parcelas vencidas e as parcelas ainda a vencer, excluindo-se apenas os valores já quitados pelo devedor. Argumenta que o valor do bem dado em garantia não se confunde com o crédito objeto da execução, sendo que sua finalidade é justamente servir como um instrumento de segurança para o credor. Alega estarem presentes os requisitos necessários para suspender a exigência de imediata modificação do valor da causa. No mérito, requer a reforma da decisão e a manutenção do valor da execução informado pelo credor. Comprova o recolhimento do preparo (ID 65373548 - Pág. 8 e 9). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, poderá ser concedido o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese presente, a controvérsia cinge-se ao valor da execução, de modo que a citação do devedor para pagamento ou o prosseguimento da demanda depende do julgamento desta questão pelo órgão colegiado competente, mostrando-se necessário o sobrestamento do processo de origem. Ante o exposto, recebo o recurso com efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem, dispensando as informações. Dispensa-se a intimação da parte agravada, uma vez que, na origem, não houve citação. Intime-se. Brasília-DF, 21 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora